Tribunal: STF
Processo: HC 243804
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.7.2024, por Joseph Ogochukwu Ogbonna, em benefício de 
P. H. M. A., apontando-se como atos coatores “A DECISÃO DA 07ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP (...), bem como, contra decisão monocrática do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, que indeferiu a liminar e arquivou o Habeas Corpus, com fundamento no artigo 34, inciso XVIII, e artigo 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira e segunda instâncias à pena de trinta e nove anos e oito meses de reclusão e sessenta dias-multa, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável, duas vezes e em continuidade delitiva (caput do 
art. 217-A do Código Penal), filmagem e armazenamento de sexo explícito e pornografia infantil, duas vezes (caput do art. 240 c/c o 
inc. II do § 2º e art. 241-B da Lei n. 8.069/1990) (docs. 4 e 7).



    A condenação transitou em julgado em 11.4.2023.



    3. Nesta impetração, sustenta-se a fragilidade das provas que embasaram a condenação do paciente (supostamente amparada na palavra da vítima), buscando-se sua absolvição ou a revisão na dosimetria da pena aplicada, sem esclarecer os vícios que contaminariam os julgados condenatórios.



    Afirma-se que “o Paciente foi condenado a pena de 39 (trinta e nove) anos e 08 (oito) meses de Reclusão com Regime inicial Fechado, sem provas, apenas por depoimentos das vítimas, bem como, nos laudos periciais não apontaram nenhuma lesão nos órgãos genitais das vítimas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Nesta impetração não foi juntada cópia de decisão monocrática ou colegiada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco indicado eventual processo do paciente em trâmite naquele Tribunal. 



    A íntegra da decisão impugnada é essencial não somente à compreensão da controvérsia como à demonstração de que a competência é deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, a qual é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    6. A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT.DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
DJe 6.3.2020).



    7. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede o conhecimento da ação.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora